Tribunal: STM
Processo: 7000192-83.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000192-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO
ADVOGADO: GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES (OAB: PA20266)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e não
acolheu o Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército
MARCELO MARRAFA MACEDO, para manter inalterada a Decisão monocrática que
recebeu como Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público
Militar nos autos nº 7000594-04.2020.7.00.0000 e determinou a reautuação do
feito, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA acolhiam o Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do
Exército MARCELO MARRAFA MACEDO, para cassar o Despacho do Ministro
Relator exarado na Petição nº 7000594-04.2020.7.00.0000, que recebeu a
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar como Petição, nos termos do
art. 164 do RISTM, e determinou a reautuação do presente feito, quando, na
verdade, era o caso de não recebimento do recurso ministerial pela inadequação
da via eleita para impugnação da decisão de piso.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA farão declarações de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000192-83.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO, Tenente-Coronel do Exército.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES, OAB/PA Nº 20266.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. APELAÇÃO OFERECIDA CONTRA DECISÃO
QUE NÃO TEM NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. CONHECIMENTO COMO
PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE RECURSO PARA O CASO ESPECÍFICO.
1. Não é possível a interposição de Apelação contra Decisão que não tenha
natureza jurídica de Sentença.
2. Inexistindo previsão de Recurso para o caso específico que se apresenta, é
viável a conversão do pedido em Petição, nos termos do art. 164 do RISTM, para
que se assegure a prestação jurisdicional requerida, com o fim de que a parte
não seja prejudicada.
Recurso conhecido e não acolhido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e não acolher o Agravo Interno interposto pela Defesa do
Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA MACEDO para manter inalterada a Decisão monocrática que
recebeu como Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar nos autos nº 7000594-
04.2020.7.00.0000 e determinou a reautuação do feito.
Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA
MACEDO contra Decisão monocrática proferida por este Relator, em 11 de março de 2021, que recebeu como
Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar, nos autos nº 7000594-
04.2020.7.00.0000, determinando a reautuação do feito, nos seguintes termos (evento 61 - proc. originário):
"Trata-se de recurso de apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a Decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, que, atendendo a pleito da Defesa do
Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o arquivamento do Inquérito Policial
Militar (IPM) nº 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), sem a oitiva do membro do MPM, com
fundamento no art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em atendimento ao contido no inciso LXXVIII da
Constituição Federal, sem prejuízo de nova instauração, com amparo no art. 25 do CPPM.
Analisando os autos, entendo que a Decisão recorrida não possui natureza jurídica de
Sentença, destaco, que não existe ação penal em andamento, haja vista que ainda se está

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
discutindo a fase investigativa - IPM.
Reputo, por essa razão, que o recurso de Apelação não é cabível, pois a matéria combatida não
está inserida nas hipóteses elencadas no art. 526 do CPPM, que assim dispõe:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos nocapítulo
anterior.
Dessa maneira, para que se torne possível oferecer a prestação jurisdicional requerida, e
considerando que não seja caso de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, por não se
tratar de questão a ser combatida em qualquer outra modalidade recursal, recebo o presente
recurso apresentado pelo Ministério Público Militar como Petição, nos termos do art. 164 do
RISTM, e determino a reautuação do presente feito, considerando a importância da matéria
aventada e a necessidade de manifestação por parte do Superior Tribunal Militar.
A referida Apelação foi interposta pelo Ministério Público Militar contra Decisão proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da 8ª CJM, que, atendendo a pleito da Defesa do Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO,
determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), sem
prévia oitiva do membro do MPM, com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em atendimento ao contido
no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, sem prejuízo de nova instauração, com amparo no art. 25
do CPPM (evento 1 - doc. 1 - proc. originário).
O Inquérito Policial Militar possui como objeto a investigação de supostos desvios de gêneros alimentícios
adquiridos pelo Comando da 8ª Região Militar, cometidos, em tese, pelos Oficiais Ten Cel Ex CLÓVES
FERNANDES BARBOSA, Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO e Cel PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO,
condutas que, se confirmadas, poderiam estar subsumidas ao delito de peculato, previsto no art. 303 do CPM.
A Defesa foi intimada da Decisão ora impugnada em 12 de março de 2021 (evento 67 - proc. originário) e
interpôs o Agravo Interno tempestivamente em 16 de março de 2021 (evento 71 - proc. originário).
Em suas Razões, a Defesa pleiteia que este Relator proceda ao juízo de retratação e decida pelo não
recebimento do Recurso de Apelação como Petição. No caso de não ocorrência da retratação, requer seja o
presente Recurso submetido ao Plenário, na forma do § 2º do art. 123 do RISTM, para que se dê provimento ao
presente Agravo Interno, com o consequente não recebimento da Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, sob o fundamento de tratar-se de Recurso inadequado para a prestação jurisdicional requerida (evento
1).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União apresentou Contrarrazões ao Agravo
Interno, de lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, em que pugnou pelo não
provimento do referido Recurso, com a manutenção da Decisão proferida por este Relator (evento 9).
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, submeto o Agravo Interno à
apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA
MACEDO contra a Decisão monocrática proferida por este Relator, que recebeu como Petição o Recurso de
Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar, nos autos nº 7000594-04.2020.7.00.0000.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
O Ministério Público Militar impugnou a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª CJM, que,
atendendo a pleito da Defesa do Ten Cel Ex MARCELO MARRAFA MACEDO, determinou o arquivamento do
Inquérito Policial Militar (IPM) nº 102/14 (0000105-502014.70.8.0008), sem prévia oitiva do membro do MPM,
com fundamento no art. 30, I, da Lei nº 8.457/92, em atendimento ao contido no inciso LXXVIII do art. 5º da
Constituição Federal, com amparo no art. 25 do CPPM (evento 1 - doc. 1 - proc. originário).
Na ocasião, entendi que a referida Decisão não possuía natureza jurídica de Sentença, haja vista que sequer
existe ação penal em andamento e, por esse motivo, ela não desafiaria a interposição de Recurso de Apelação,
cujo cabimento está previsto nas hipóteses elencadas no art. 526 do CPPM.
Considerando a inexistência de modalidade recursal que se adequasse à situação jurídica apresentada,
determinei que o recurso fosse recebido como Petição, em conformidade com o art. 164 do RISTM.
A Defesa apresenta recurso de Agravo Interno por entender que a combatida Decisão lhe causou prejuízo,
alegando que este Relator teria alargado os efeitos do art. 164 do RISTM em benefício do Recorrente. Pugna
para que a Apelação apresentada pelo MPM não seja conhecida, por se tratar de Recurso inadequado para a
prestação jurisdicional requerida, aduzindo que o órgão acusatório poderia ter feito uso da Correição Parcial,
prevista no art. 498 do CPPM e art. 160 do RISTM.
A Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da União da 8ª CJM determinou o arquivamento do IPM por entender
que havia excesso de prazo para o oferecimento da Denúncia, situação que não teria sido devidamente
justificada pelo MPM (evento 92 - proc 105-50):
DECISÃO.
No exercício do poder jurisdicional.
Venho apreciar pleito do Advogado constituído pelo indiciado MARCELO MARRAFA MACEDO.
Trata-se de IPM, instaurado pela Portaria n. 01-IPM/Adj01, de 15 de maio de 2014, que teve por
objeto apurar possível desvio de gêneros alimentícios adquiridos pelo Comando da 8ª Região
Militar. O Inquérito foi concluído em 13 de outubro de 2014, e deu entrada na Auditoria Militar
desta 8ª CJM, no dia 24 de outubro de 2014. Em tese se investiga indícios do crime definido
como peculato, art. 303 do CPM, constando como indiciados os Oficiais TC CLÓVES FERNANDES
BARBOSA; TC MARCELO MARRAFA MACEDO e CEL PAULO ROBERTO FERREIRA SEVERO. Por
mais de uma vez, e por fim, o nobre Defensor, com amparo no art. 31, parágrafo único da Lei
n. 13. 896/2019, c.c art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, vem requerer o
arquivamento do IPM argumentando que, passados mais de cinco anos a investigação está a
atingir a dignidade do TC MARCELO MARRAFA MACEDO, além de não atender a garantia de
razoável duração do processo, podendo o MPM manifestar-se conforme disciplina o art. 25 do
CPPM. O r. do MPM, em duas oportunidades foi instado a se manifestar acerca do pleito
defensivo, contudo, quedou-se inerte, Eventos 78/82 e 87/88. Relatado o suficiente, decido. A
presente investigação formalizada através do Inquérito Policial Militar, foi instaurada no dia 15
maio de 2014, e concluída pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar no dia 13 de outubro do
mesmo ano, sendo recebida neste órgão da Justiça Militar no dia 24 de outubro de 2014. Com
vista pelo MPM, o D. Procurador requisitou a complementação das investigações o que
perdurou de 26 de novembro de 2014 até a data 27 de julho de 2017, Evento 1, doc. 80, fl.
1720. Os autos físicos foram digitalizados e cadastrados eletronicamente no dia 23 de janeiro
de 2018, Evento 1. No período de 16 de março de 2017, a 02 de agosto de 2018, os autos
contendo 09 volumes e 03 apensos estiveram disponibilizados ao Superior Tribunal Militar, em
face da hebeas corpus impetrados pela Defesa. No período de 24 de setembro de 2018 a 29 de
outubro de 2019, o MPM limitou-se a requerer, por sete vezes, prorrogação de prazo para
formação de sua opinium delicte, ou seja, por mais de um ano não atuou na complementação
das diligências. A justificativa apresentada para obter a prorrogação do prazo legal do art. 79
do CPPM, é sempre a mesma, Eventos: 16, 35, 46, 51, 61, 66 e 71: "acúmulo e
complexidade de feitos a cargo do signatário". No montante se tem um conjunto de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
procedimentos penais investigatórios que, estão a perdurar por quase seis anos (5 anos, 10
meses aproximadamente), sem uma solução, seja com requerimento de instauração de
persecução penal ou de arquivamento. Está é a situação atual do tramite desta investigação. É
possível considerar este período de tempo como razoável a atender a garantia constitucional
imposta no art. 5°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal? Obrigatoriamente cumpre aqui
mencionar que, os procedimentos policiais na fase preliminar da persecução penal, embora
direcionados ao Poder Judiciário, são atos de caráter administrativo, praticados por servidores
do Poder Executivo, sejam os de ofício sejam os praticados a requisição do Ministério Público.
Daí a razão de se exigir a conclusão das investigações iniciais e complementares, num prazo
necessário e razoável, garantia estabelecida na Carta da República. No campo da garantia em
tela, vale registrar os ensinamentos de NESTOR TÁVORA ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, em
Curso de Direito Processual Penal, Ed. JusPODVM, 8ªEdição, pg. 73: "O tempo do processo,
qualquer que seja ele, deve ser visto como garantia, e não como meta, vinculado à clausula do
due process of law, pois correlato ao processo justo. Evita excessos, pois a existência do
processo já traz desastrosas consequências ao réu, inclusive de caráter econômico, e, por essa
razão, é induvidoso que existe interesse do imputado na solução da incerteza. Como observa
Ricardo Jacobisen Glockner, o "razoável pode ser entendido como um ponto entre dois
irrazoáveis". Portanto, "o razoável é a negação, antítese da irrazoabilidade da aceleração e da
demora. Encontra-se como um entre-lugar que, como tal, somente pode ser conhecido através
de dois locus antagônicos". Tem-se no caso em análise, pontos irrazoáveis que impõem
provimento judicial de equilíbrio. O primeiro ponto refere-se a uma investigação inconclusa há
mais de cinco anos. O segundo ponto refere-se a inércia do MPM, que há mais de um ano vem
fazendo uso de inúmeras prorrogações de prazo, e com a mesma explicação: acúmulo de
serviço e complexidade de feitos. A meu sentir, a realidade indica apresentação de
justificativas genéricas, sem fundamento de fato, pois, passados mais de um ano nenhuma
diligência foi requerida, amostra de que não há mais o que investigar! É fato notório que todos
os Órgãos que compõe a sistemática judiciária, em nosso País, estão assoberbados de
processos, consequência presumível da garantia do livre acesso à Justiça, contudo, os
investigados não podem sofrer represálias do sistema que não supre a necessidade com
número de operadores capazes e suficientes para solucionarem, no prazo razoável, os feitos
que lhes são apresentados. Na busca de esclarecer critérios sobre aferição da razoabilidade do
prazo, NEREU JOSÉ GIACOMOLLI, em "O Devido Processo Penal", Ed. Atlas, 2ª edição,
sabiamente expõe: "A complexidade do caso, tão aventada como justificativa à demora
processual, comporta delimitação objetiva e subjetiva. Prima facie, a complexidade de um caso
resulta da concatenação de vários fatores ou elementos, de tal modo a alterar a normalidade
da situação processual, tornando-a difícil porque exige a potenciação de energia para resolvê-
lo. Assim, não é uma única situação ou conteúdo de um ato processual que afirmará a
complexidade, mas um conjunto de situações qualificadas (necessidade de realização de
perícia, por si só, não implica complexidade e tampouco a expedição de carta precatória, v. g.)
A impossibilidade de o Poder Judiciário dar vazão à demanda processual não é argumento
constitucional e convencional válido a relativizar a prestação jurisdicional no prazo razoável. A
indisponibilidade de meios materiais e humanos aos juízes e Tribunais à prestação jurisdicional,
ou seja, as deficiências estruturais, não afastam o cumprimento do preceito constitucional da
efetividade, a qual não prescinde da duração razoável. As deficiências estruturais do Poder
Judiciário, o volume de processos e de trabalho igualmente não afastam a necessidade da
prestação jurisdicional efetiva, ou seja, em um prazo razoável." Nota-se que a matéria exposta
se aplica à Polícia Judiciária, Defensoria Pública, Ministério Público, etc. Pontos outros,
antagônicos por essência, carecem de análise sob o aspecto da razoabilidade. Por exemplo, vê-
se com nitidez conflito de interesses, individual verso coletivo. Os indiciados são Oficiais
Superiores do Exército Brasileiro, militares sub judice, investigados pela prática de peculato,
em tese, conduta que atenta contra a ordem administrativa militar e contra o patrimônio sob

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
administração militar. Sob tal circunstância, o militar pode sofrer inúmeras restrições que se
transmudam em prejuízos de ordem, profissional, moral, econômica, familiar e quando
prologadas no tempo, atingem a dignidade da pessoa humana. Noutro ponto, a sociedade
exige do Estado Juiz ação enérgica visando, de acordo com a lei, processar e punir o
presumível autor de um crime, em busca da paz social. Nesse prisma, havendo uma
investigação sob o controle do Ministério Público, Instituição que representa a sociedade, na
qual há indícios de materialidade e de autoria, mesmo que sendo esses indícios frágeis, o
procedimento adotado é denunciar, instaurando-se a ação penal. É que a doutrina chancelou
como princípio pro societa. Todavia, nos dias atuais, a utilização desta supremacia do interesse
coletivo sobre o individual está sendo desmistificada. Diante da nossa realidade não é mais
possível aceitar a superposição da prevalência do Estado-acusador sobre os direitos
individuais. É o que nos ensina o eminente jurista Professor PAULO BONAVIDES em Curso de
Direito Constitucional, Editora Malheiros, 18ª edição, pg. 538: "Um derradeiro problema ainda
nos poderia atormentar: o da anterioridade da instituição à Constituição, sobretudo a
Constituição formal. Suscitar-se-ia nessa hipótese uma questão análoga talvez à do jus
naturalismo, quando este indagava e logo asseverava a antecedência e a primazia dos
chamados direitos naturais diante do Estado. Na problemática da garantia institucional toda
resposta afirmativa da anterioridade da instituição, se não for mantida uma certa cautela,
poderá eventualmente conduzir a uma distorção de entendimento, que favoreça a supremacia
abusiva do Estado e sacrifique a preeminência dos direitos fundamentais." De fato, o primado
pro societa, outrora sempre aplicado na fase preliminar da ação penal, na defesa Institucional,
antecede a existência do direito fundamental alinhado como razoável duração do processo.
Contudo, tal proceder perde força não podendo mais sobrepor-se de forma abusiva a garantia
estabelecida no inciso LXXVIII, do art. 5°da Constituição Federal, introduzida pela EC n. 45 de
2004. A modificação de posição no podium das garantias constitucionais se vê, com nitidez,
quando o Legislador Nacional elegeu a conduta de estender injustificadamente a investigação
à condição de crime, art. 31 e seu parágrafo único, da Lei n. 13. 869/2019. São razões de fato e
de direito, que impõem decisão razoável diante desse conjuntura antagônica. No que diz
respeito a decisão de arquivamento da investigação sem manifestação do Ministério Público, o
Supremo Tribunal Federal, em diversos inquéritos, vem pacificando entendimento no sentido
de que, diante de qualquer coação por parte do Estado-acusador, deve o Judiciário exercer sua
"atividade de supervisão judicial". Neste caso concreto, a coação se verifica no fato de que, há
mais de um ano o MPM não adotou qualquer providência para viabilizar sua opinium delicte, e
permanecendo inerte, por prolongado tempo, reflete desinteresse na investigação. No plano
legal, a Lei n. 8.457/92, assegura em seu art. 30, I, ser da competência do juiz federal da
Justiça Militar, monocraticamente, decidir sobre pedido de arquivamento sem identificar o
requerente, o que autoriza a análise do pleito defensivo. Destarte estou convicto acerca da
impossibilidade jurídica de prosseguimento desta investigação, seja porquanto da ação inerte
do Estado-acusador, seja pelo presumível prejuízo pessoal causado aos investigados, e em face
ao prolongamento desarrazoado do processo investigatório. Cumpre, pois, deferir o pleito
defensivo e determinar o arquivamento deste IPM, sem prejuízo do preconizado no art. 25 do
CPPM. ISTO POSTO. Determino o arquivamento do presente IPM, com fundamento no art. 30,
I, da Lei n. 8.457/92, em atendimento a norma constitucional contida no inciso LXXVIII da
Constituição Federal, sem prejuízo de nova instauração com amparo no art. 25 do CPPM.
Comunique-se, com cópia. Intimem-se. Oportunamente sejam os autos disponibilizados à
Corregedoria da Justiça Militar. JOSÉ MAURÍCIO PINHEIRO DE OLIVEIRA. Juiz Federal da Justiça
Militar. (Grifos nos original).
Conforme se pode observar, não há como se atribuir natureza jurídica de Sentença à Decisão supra, ainda mais
por se tratar de decisão proferida em procedimento investigativo, em que sequer existe ação penal instaurada.
Analisando o presente caso, cumpre observar o que dispõe o art. 526 do CPPM quanto ao cabimento da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
Apelação, in verbis:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no
capítulo anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra."
Portanto, pela alínea "a", o Recurso de Apelação mostra-se cabível quando a Decisão atacada é terminativa de
mérito; ou seja, quando julga procedente (condenação) ou improcedente (absolvição) a denúncia oferecida, a
qual culminou com a instauração da ação penal, encerrando o processo.
Pela alínea "b" do supracitado dispositivo legal, o cabimento do Apelo depende da existência de Decisão que
encerre a relação processual sem julgamento de mérito (interlocutória mista terminativa) ou julgue um pedido
incidental, pondo termo a uma etapa do procedimento (interlocutória mista não terminativa), desde que para
tal decisão não haja previsão no art. 516 do CPPM, o qual elenca as possibilidades para a interposição de
Recurso em Sentido Estrito.
Todas essas decisões, contudo, devem ser tomadas no curso de um processo judicial, não havendo previsão
para que sejam aplicadas em Inquérito Policial Militar. Logo, não há que se falar em Recurso de Apelação a ser
interposto no presente caso.
Por outro lado, ao contrário do que alega a Defesa, também não se trata de situação que desafie impugnação
via Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM e art. 160 do RISTM, in verbis:
CPPM
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a ) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz,
desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; (Grifos nossos)

RISTM
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo
cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja recurso previsto
no CPPM e neste Regimento;
(....)
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida como recurso,
e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial. (...) (Grifos
nossos).
Conforme se verifica, de acordo com a legislação processual penal militar em vigência, a Correição Parcial
somente tem lugar após a deflagração do processo judicial, que se dá com o recebimento da Denúncia
oferecida pelo órgão acusatório, não existindo a possibilidade de que ela seja usada em inquérito
policial militar por provocação das partes.
Com espeque na legislação supracitada, nota-se que a norma é tão restrita quanto ao cabimento de tal medida
que proíbe tanto que a Correição Parcial indevidamente requerida seja convertida em recurso, quanto a
conversão de ofício de qualquer recurso em Correição Parcial.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
Consta nos autos que a Decisão contra a qual se insurgiu o Ministério Público Militar foi proferida ainda no
curso da fase pré-processual, pondo termo ao procedimento investigativo, o que, segundo o órgão acusatório,
teria sido realizado fora dos padrões de legalidade, haja vista a ausência de prévia oitiva do membro
do Parquet. Aduz o MPM que essa decisão teria interferido nas funções institucionais e nas prerrogativas do
órgão ministerial e, por isso, estaria reconhecido o interesse de agir da parte, em matéria de grande
relevância, haja vista que questiona os limites da atuação jurisdicional.
Entendo que se trata, de fato, de matéria de grande relevância a ser apreciada por esta Corte e, não existindo
qualquer outro recurso que pudesse ser utilizado, está correta a reautuação determinada por este Relator, para
que a Apelação fosse conhecida como Petição, não existindo nenhum óbice nesse conhecimento, não havendo
razão para o inconformismo defensivo.
Ao analisar a fundamentação estampada no Agravo Interno, percebe-se que a Defesa incorreu em evidente
equívoco ao interpretar o cabimento do recurso de Correição Parcial, assim como quanto à natureza jurídica da
Decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar. Observa-se na peça defensiva os
seguintes argumentos:
"Dessa forma, voltando-se aos autos, patente que o recurso de apelação buscou uma
prestação jurisdicional ao requerer a esse eminente Tribunal Superior manifestação
sobre a reforma da decisão a quo que determinou o arquivamento do IPM. Por outro lado, a
Petição, nos termos do artigo 164-RISTM, não possui força jurídica para permitir ao
Plenário dessa Corte se manifestar sobre a reforma da sentença a quo, porque a
decisão de arquivamento, nos termos veiculados no recurso impugnativo, é matéria que busca
a prestação jurisdicional (decisão do feito), e, contrariamente, à Petição é vedada discutir
matéria relacionada com a prestação jurisdicional. Esse é um dos obstáculos
jurídicos que impedem o recebimento do recurso de apelação como simples
petição, por total inconciliação de pedido, finalidade e efeitos, nos termos definidos na regra do
artigo 164-RISTM." (Grifos nos original).
Do trecho mencionado, verifica-se que o primeiro equívoco cometido pela Defesa foi entender que esta Corte
não poderia conhecer como Petição o recurso utilizado para se manifestar sobre "a reforma da sentença a
quo". De fato, caso se tratasse de Sentença, esta Corte não poderia se manifestar por meio de Petição e
estaria correta a modalidade recursal escolhida pelo MPM.
Contudo, conforme amplamente esclarecido, não se trata de Sentença, mas, sim, de decisão proferida em
procedimento investigativo. Dessa maneira, incabível o Recurso de Apelação ou a Correição Parcial sugerida
pela Defesa.
A norma que prevê a possibilidade de conhecimento do pedido como Petição está contida no art. 164 do
RISTM, e assim dispõe:
Art. 164. Os pedidos que não tenham classificação específica nem versem sobre matéria
relacionada com a prestação jurisdicional do Tribunal serão autuados como Petição e
distribuídos ao relator.
§ 1º Se o pedido tiver objeto para o qual a lei ou este regimento preveja recurso ou
procedimento específico, o relator de logo o rejeitará, ressalvada a aplicação do
disposto no art. 123 e seus parágrafos.
Outro ponto de equívoco no entendimento da Defesa é quando sustenta que a modalidade Petição apenas
pode ser usada em matéria que não esteja relacionada com a prestação jurisdicional do Tribunal. Ora, essa é
apenas uma das possibilidades, sendo que a outra previsão é justamente para os pedidos que não tenham
classificação específica, o que é exatamente o caso, pois se trata de impugnação realizada contra decisão
(questionada como indevida e ilegal) de arquivamento do IPM. Ademais, deve-se ressaltar que a Decisão de
arquivamento do IPM possui natureza administrativa, e não judicial, outro motivo pelo qual se deve conhecer
como Petição o pedido apresentado pelo MPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 08/06/2021 23:55:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2112f8bf94
Por toda a fundamentação exposta, reitero meu entendimento de que a reautuação determinada está em
conformidade com a previsão regimental, não havendo reparo a ser realizado.
Por todo o exposto, conheço e não acolho o Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do
Exército MARCELO MARRAFA MACEDO para manter inalterada a Decisão monocrática que recebeu como
Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar nos autos nº 7000594-
04.2020.7.00.0000 e determinou a reautuação do feito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012104611c3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000192-83.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO, TENENTE-CORONEL DO EXÉRCITO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES, OAB/PA Nº 20266.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA
MACEDO contra Decisão monocrática proferida pelo Relator, em 11 de março de 2021, que recebeu como
Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar, nos autos nº
700059404.2020.7.00.0000, determinando a reautuação do feito.
3. Pretende a Defesa do agravante que o Relator proceda ao juízo de retratação e decida pelo não recebimento
do Recurso de Apelação como Petição e, em caso contrário, seja o presente Recurso submetido ao Plenário, na
forma do § 2º, do art. 123 do RISTM, para que se dê provimento ao presente Agravo Interno, com o
consequente não recebimento da Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, sob o fundamento de se
tratar de Recurso inadequado para a prestação jurisdicional requerida (Evento 1).
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto julgando pelo conhecimento e não
acolhimento do Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA
MACEDO, para manter inalterada a Decisão monocrática que recebeu como Petição o Recurso de Apelação
apresentado pelo Ministério Público Militar nos autos nº 7000594-04.2020.7.00.0000 e determinou a
reautuação do feito.
5. Porém, pedindo vênia ao Relator, abri a divergência seguindo a mesma linha já adotada em alguns
precedentes desta Corte.
6. Com efeito, consta da impugnação do agravante que o Relator teria alargado os efeitos do art. 164 do RISTM
em benefício do Recorrente (MPM), aduzindo que a Apelação apresentada pelo Parquet militar não deveria ter
sido conhecida por se tratar de Recurso inadequado para a prestação jurisdicional requerida. Aduziu, ainda,
que o órgão acusatório poderia ter feito uso da Correição Parcial, prevista no art. 498 do CPPM e art. 160 do
Regimento Interno do STM.
7. É importante frisar que tem razão o eminente Ministro-Relator, na parte em que sustenta o não cabimento
do recurso de apelação, ao argumento de que sequer havia sido instaurada a ação penal militar, de acordo
com a seguinte disposição do CPPM, in verbis:
Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido
estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.
8. Já em relação à premissa na qual se baseou o voto do Relator, qual seja, a de que a Correição Parcial não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012104611c3
pode ser utilizada na fase administrativa do processo, penso que essa está em desacordo com entendimento
desta Corte, a exemplo dos seguintes precedentes que conheceram de Correição Parcial em sede de IPM, in
litteris:
"CORREIÇÃO PARCIAL (CPPM, ART. 498). REPRESENTAÇÃO DA JUÍZA-AUDITORA
CORREGEDORA. PEDIDO DO MPM DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, POR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. 'ERROR IN
PROCEDENDO'. NULIDADE. Incorre em "error in procedendo" o Magistrado que, apesar
do pedido expresso do MPM de remessa dos autos do IPM à Justiça Federal,
considerando a inexistência de crime militar e indícios de crime previsto na Lei nº
8666/93, decide pelo arquivamento do Feito. É imprescindível que haja um pedido
expresso do 'dominus litis' para que o Juiz decida pelo arquivamento de IPM, considerando que
não há previsão legal para arquivamento de Inquérito 'ex officio'. Correição Parcial deferida em
parte. Decisão majoritária.". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 0000016-
67.2015.7.02.0102. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 24/6/2015, Data de Publicação: 13/8/2015.) (Grifos nossos).

"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. NULIDADE DA PERÍCIA REALIZADA EM SEDE DE INQUÉRITO
POLICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Pedido de perícia negado pelo Juízo a quo sob o fundamento de inexistência de mácula na
confecção do exame pericial em questão.
II - Foi assegurada à Defesa a oportunidade, em sede de IPM, de apresentar
quesitos para a elaboração do referido laudo pericial, em observância ao art. 325 do
CPPM.
III - Portanto, não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que o Órgão julgador decidiu
com observância às disposições processuais penais.
IV - Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial
nº 7000488-76.2019.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
7/8/2019, Data de Publicação: 15/8/2019.) (Grifos nossos).

"CORREIÇÃO PARCIAL. JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. DESERÇÃO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. TRÂNSFUGA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REQUERIMENTO
MINISTERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL
DEFERIDA PARCIALMENTE. MAIORIA.
É admissível o manejo da Correição Parcial pelo Juiz-Auditor Corregedor, com
fundamento na alínea "b" do artigo 498 do Código de Processo Penal Militar, contra
o arquivamento irregular em inquérito ou processo. Preliminar de não conhecimento
rejeitada. Maioria.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, o regular arquivamento de Instrução
Provisória de Deserção depende, necessariamente, de requerimento do titular da ação penal
militar.
Comprovada a ocorrência de erro de procedimento, configurado pelo chamado 'arquivamento
implícito', ou seja, sem manifestação expressa do Órgão ministerial, a melhor doutrina e a
jurisprudência desta Corte Superior recomendam o desentranhamento da Instrução Provisória
de Deserção, bem como o sobrestamento do seu processamento até ulterior captura ou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012104611c3
apresentação voluntária do trânsfuga.
Pedido de Correição Parcial deferido parcialmente. Maioria." (Superior Tribunal Militar.
Correição Parcial nº 0000219-07.2016.7.11.0211. Relator para o Acórdão: Ministro CLEONILSON
NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 3/10/2017, Data de Publicação: 17/11/2017.) (Grifo nosso).
9. Importa observar que a jurisprudência colacionada acima diz respeito, também, ao manejo de Correição
Parcial contra arquivamento irregular em IPM, como no presente caso, adequando-se ao disposto no art. 498
do CPPM e às seguintes disposições regimentais, in verbis:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código;

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM)
Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em
processo cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja
recurso previsto no CPPM e neste Regimento;
(....)
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida como recurso,
e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial. (Grifos
nossos).
10. Assim, assiste razão à defesa quando assegura que o recurso adequado para impugnar a decisão de
arquivamento sem a oitiva do MPM seria a Correição Parcial, o que torna a reautuação do requerimento como
Petição incompatível com a sistemática do Processo Penal Militar, na medida em que a Petição tem caráter
subsidiário e não pode ser utilizada quando houver previsão da via adequada ou do recurso próprio para
impugnação da decisão. É o que se infere do contido no art. 164 do RISTM, que assim dispõe:
Art. 164. Os pedidos que não tenham classificação específica nem versem sobre
matéria relacionada com a prestação jurisdicional do Tribunal serão autuados como
Petição e distribuídos ao relator.
§ 1º Se o pedido tiver objeto para o qual a lei ou este regimento preveja recurso ou
procedimento específico, o relator de logo o rejeitará, ressalvada a aplicação do
disposto no art. 123 e seus parágrafos. (Grifos nossos).
11. Assim, verifica-se, no presente caso, que o Parquet militar não manejou o meio processual hábil a enfrentar
a decisão de arquivamento do IPM, ou seja, a Correição Parcial, sobretudo porque o pedido ministerial está
fundamentado no fato de o Juízo a quo ter proferido decisão sem a manifestação do órgão acusatório, pois
teria o magistrado incorrido, em tese, em erro in procedendo.
12. Diante dessas considerações, em que pese concordar com o Relator no que concerne à impossibilidade de
receber e conhecer o pedido ministerial como Apelação, divirjo no que diz respeito à proposta de reautuação
do feito como Petição, até porque não se trata de um recurso. Ademais, configura erro grosseiro por parte do
Órgão ministerial, considerando a ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível naquela fase em que se
encontrava o feito, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade recursal.
Por essas razões, votei dando provimento ao Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do
Exército MARCELO MARRAFA MACEDO, para cassar o Despacho do Ministro Relator exarado na Petição nº

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 19/05/2021 18:42:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012104611c3
7000594-04.2020.7.00.0000, que recebeu a Apelação interposta pelo Ministério Público Militar como Petição,
nos termos do art. 164 do RISTM, e determinou a reautuação do presente feito, quando, na verdade, era o caso
de não recebimento do recurso ministerial pela inadequação da via eleita para impugnação da decisão de piso.
Brasília, 13 de maio de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 15:33:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f27b0d1d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000192-83.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
AGRAVANTE: MARCELO MARRAFA MACEDO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. GILBERTO DE PINHO GUIMARÃES.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA
MACEDO contra Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em
11/3/2021, que recebeu como Petição o Recurso de Apelação apresentado pelo Ministério Público Militar,
nos autos nº 7000594-04.2020.7.00.0000, determinando a reautuação do feito.
Acompanhei parcialmente o voto do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA para dar provimento ao Agravo
Interno interposto pela Defesa do Tenente-Coronel do Exército MARCELO MARRAFA MACEDO e cassar o
Despacho do Ministro Relator exarado na Petição nº 7000594-04.2020.7.00.0000, que recebeu a
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar como Petição, nos termos do art. 164 do RISTM, e
determinou a reautuação do presente feito, quando, na verdade, era o caso de não recebimento do
recurso ministerial pela inadequação da via eleita para impugnação da decisão de piso.
Apenas discordo de parte de seus fundamentos.
No caso sub examine, corroboro o entendimento do ilustre Relator no sentido de ser incabível o recurso
de Apelação interposto. Por outro lado, entendo assistir razão ao nobre Ministro José Coêlho Ferreira ao
pontuar que o MPM não manejou o meio processual hábil a enfrentar a decisão de arquivamento do IPM e
que tal peça, concessa venia, não poderia ser reautuada como mera Petição, não constituindo esta o
correto meio de impugnação.
O voto divergente concluiu que a via correta seria a da Correição Parcial. Todavia, a maior parte dos
julgados citados se refere ao pleito correcional manejado pelo outrora Juiz Corregedor em autos de
inquérito, e não pelas partes, sendo expressa a alínea "a" do art. 498 do CPPM:
"Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz,
desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código;" (Grifos nossos)
Admitir, portanto, o pedido por meio de Correição Parcial seria alargar tal hipótese de cabimento.
A meu ver, no entanto, seria o caso de impetração de Mandado de Segurança, a exemplo do julgado
abaixo transcrito, situação na qual o Ministério Público Militar ajuizou o writ contra ato emanado pelo Juízo
da Auditoria da 8ª CJM nos autos de IPM. Leia-se:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO. CABIMENTO. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO.
ABSTENÇÃO DO JUÍZO MILITAR. NULIDADE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AFASTAMENTO DO TRÍDUO PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE. ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO
MINISTERIAL. SALVAGUARDA. VISTA DE INQUIRIÇÃO. EXERCÍCIO FUNCIONAL. CONCESSÃO
PARCIAL DO "MANDAMUS". DECISÃO UNÂNIME. 1. O Mandado de Segurança perfaz
remédio jurídico apto a salvaguardar as atribuições de membro do Ministério
Público Militar, em especial quando se tratar de direito líquido e certo
intimamente entrelaçado ao exercício de suas funções constitucionais. 2. A

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 15:33:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f27b0d1d
análise do writ não se restringe à literalidade dos pleitos formulados pelo Impetrante.
Pode-se decidir, mediante a hermenêutica jurídica, que a concessão da ordem guarda
correlação com o pedido constante da Inicial e, por consequência, com o escopo do
mandamus. 3. O acesso a documento desentranhado dos autos de Inquérito constitui
direito legítimo do Órgão Ministerial. Como fiscal da ordem jurídica, compete-lhe, entre
outros deveres, promover a ação penal pública incondicionada e, ainda que sob o viés
pedadógico, exercer o controle externo da atividade policial. 4. Não faz sentido o
magistrado evitar a leitura de documento integrante de Inquérito, supostamente
inquinado de nulidade, porque contaminaria as suas futuras decisões. Se assim agir, o
Juiz abstém-se da relação processual e, arrastando consigo o MPM e a Defesa, não
permite desvendar o seu teor. 5. Os juízes devem estar preparados para proferir
sentenças limpas da influência de provas nulas. Nesse ímpeto, impõem-lhe conhecer
todos os documentos juntados aos autos. Caso contrário, há prejuízos insuperáveis para o
processo, não podendo delegar tão essenciais misteres à Administração Militar. 6. A
participação do tríduo durante a marcha do feito - Juiz, MPM e Defesa - exprime o
equilíbrio democrático visionado pela Constituição Federal, em fiel consonância com os
Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 7. Documento
eivado de nulidade nem sempre se volta contra os interesses do acusado, podendo haver,
em seu bojo, pontos que lhe favoreçam. O conhecimento de seu texto pelas partes, e não
somente pela Administração Militar, permite a fiscalização do modo e de quem possa
utilizá-lo. 8. Se o MPM não participasse dos atos processuais de desentranhamento, então
o Juiz poderia decidir, solitariamente, sobre o destino do feito. Em tese, escolheria os
dados que, na sua única visão e como entendesse justo, seriam aproveitáveis à causa.
Significaria a negação do Estado Democrático de Direito, o qual, sem o seu fiscal, restaria
embretado à óptica isolada do Juiz sobre a validade das provas. 9. Concessão parcial do
mandamus. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança nº
0000224-52.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 20/3/2018, Data de Publicação: 9/4/2018) (Grifos nossos.)

Em outro precedente, cuja ementa cito a seguir, em que se impetrou o mandamus contra ato de
desmembramento de inquérito, o Acórdão consignou que "a jurisprudência dos Tribunais pátrios é
favorável quanto à legitimidade do Órgão ministerial para propor ação mandamental, bem como, em
relação à admissibilidade da medida contra ato jurisdicional do qual não caiba recurso".
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. DESMEMBRAMENTO DE IPM. INDEFERIMENTO.
FACULDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. EXEGESE DO ART. 106 DO CPPM. DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ORDEM
DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Inexiste óbice ao desmembramento de
Inquérito, se presentes as razões que o justifique, quando o Magistrado entender
conveniente à instrução criminal ou à boa marcha processual, mormente nas hipóteses
elencadas no art. 106 do CPPM. A melhor exegese do dispositivo é no sentido de que ao
Magistrado é facultada a separação do feito, diante das hipóteses normativas, mesmo
porque o Órgão julgador mais próximo à instrução criminal é o que detém as melhores
condições para avaliar a conveniência e oportunidade do pedido de desmembramento.
Inobstante a prerrogativa de titular da ação penal, não se verifica, no caso, o direito
líquido e certo do MPM, eis que diante de seu poder de livre apreciação das provas, o
Magistrado não está vinculado ao pedido de desmembramento, podendo indeferi-lo
motivadamente, nos termos do art. 93, inciso IX, da CRFB. O Parquet Milicien não logrou
comprovar que a Decisão atacada causa prejuízo efetivo ou irreparável ao seu múnus
constitucional. O Decisum guerreado não impede ou embaraça o direito
constitucionalmente atribuído ao Parquet das Armas de produzir as provas indispensáveis

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/06/2021 15:33:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f27b0d1d
à formação da sua opinio delicti, tampouco acarreta prejuízo à regularidade do
andamento do Inquérito, além de estar devidamente fundamentado, não havendo
ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados pela ação mandamental. Denegada a
Segurança pleiteada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Mandado de Segurança
nº 7001489-96.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 14/5/2020, Data de Publicação: 25/5/2020)

Como titular da ação penal, o Parquet Milicien, como já o fez em outras situações, poderia se valer do
Mandado de Segurança com vistas a proteger seu alegado direito líquido e certo de intentar a ação penal
por meio do oferecimento de denúncia, requisitar novas diligências ou dispor de sua faculdade de solicitar
o arquivamento do feito.
Inclusive sobre o estabelecimento de prazos para a conclusão de diligências em inquérito, já se
pronunciou esta Corte por meio da referida ação, in verbis:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO. REVOGACÃO DE
ATO JURISDICIONAL QUE CONFERIA AO MPM ATRIBUIÇÃO PARA ESTABELECER PRAZO
PARA DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS AO OFERECIMENTO DA DENUNCIA. ART. 26 DO CPPM.
PREVISÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ-AUDITOR PARA DETERMINAÇÃO DE PRAZO
COMPLEMENTAR PARA DILIGÊNCIAS. SEGURANÇA DENEGADA. FALTA DE AMPARO LEGAL.
Compete ao Juiz Federal da Justiça Militar, na qualidade de supervisor das investigações,
o controle dos procedimentos investigatórios criminais. Assim, o representante do
Mistério Público Militar há de requerer ao magistrado competente a devolução dos autos
à autoridade policial, cabendo ao juízo decidir sobre a eventual possibilidade de
prorrogação de prazo, a teor do parágrafo único do art. 26 do CPPM, haja vista a falta de
previsão legal para instituição da "Central de Inquéritos". Mandado de Segurança
conhecido e denegada a ordem. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Mandado de
Segurança nº 7000907-33.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 13/2/2019, Data de Publicação: 06/3/2019)
Ex positis, acompanhei o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, embora por fundamentos diversos.
Brasília-DF, 13 de maio de 2021.

Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Ministra